Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, sem pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado com a Terracap, tendo em vista que o autor não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas.
2. Nos leilões oferecidos pela TERRACAP, a compra de imóvel licitado exige a regularidade no pagamento das parcelas, tanto que a inadimplência é causa contratual para sua rescisão e, ante a incapacidade financeira do comprador em prosseguir na avença, há que se admitir a validade de sua iniciativa para pôr fim à relação jurídica. Constitui incongruência a recusa da empresa vendedora em anuir à extinção do pacto, mesmo diante da inadimplência do comprador, pois redunda em prejuízo ao próprio interesse coletivo, postergando o retorno aos cofres públicos, com a premência necessária, dos valores advindos dos pagamentos ou da volta do imóvel ao seu acervo patrimonial para novamente ser comercializado.
3. Ante a desistência e a inadimplência do comprador, incumbe a este, nos moldes contratuais, o dever de restituir a posse do imóvel; arcar com o pagamento dos tributos vencidos e vincendos, tarifas de consumo de água e energia elétrica, enquanto o referido bem não retornar à propriedade da vendedora; pagar as taxas e emolumentos perante o registro imobiliário necessárias ao retorno da titularidade dos imóveis ao acervo patrimonial da vendedora; indenizar a vendedora, por lucros cessantes sofridos, advindos da restrição de uso do imóvel, no período de sua posse, ou a retenção de percentual a título de cláusula penal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
4. Ante a resolução da relação jurídica entre os litigantes, incumbe à vendedora o dever de restituir ao comprador todos os valores das parcelas quitadas, abatido o montante pago a título de arras/sinal, podendo haver compensação das obrigações impostas ao comprador desistente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1002, IRDR 07 TJDFT, firmou entendimento que "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.